Tribunal: TJSP
Processo: 2350327-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora sobre verba de natureza salarial. Artigo 833, inciso IV do CPC. Natureza salarial não comprovada. Penhora em conta com saldo inferior a quarenta salários mínimos em analogia ao disposto no artigo 833, X, do CPC. Interpretação ampliativa do conceito de poupança que exige demonstração das características e finalidade da conta alcançada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora sobre verba de natureza salarial. Artigo 833, inciso IV do CPC. Natureza salarial não comprovada. Penhora em conta com saldo inferior a quarenta salários mínimos em analogia ao disposto no artigo 833, X, do CPC. Interpretação ampliativa do conceito de poupança que exige demonstração das características e finalidade da conta alcançada. Precedentes. Impenhorabilidade bem recusada. Recurso improvido.